Tribunal: TCU
Processo: 012.389/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial das despesas dos recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal das ações continuidades da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Setorial Contábil do Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Abnadab Silveira Leda, ex-prefeito do Município de Urbano Santos/MA (Gestão 1/1/2009 a 31/8/2011); e do Sr. Aldenir Santana Neves, ex-prefeito do Município de Urbano Santos/MA (Gestão 1/9/2011 a 31/12/2012), em razão de impugnação parcial das despesas dos recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal das ações continuidades da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel, o Sr. Abnadab Silveira Leda (CPF XXX.095.213-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 rejeitar as alegações de defesa do Sr. Aldenir Santana Neves (CPF XXX.561.093-XX); 9.3 julgar as contas irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; do Sr. Abnadab Silveira Leda (CPF XXX.095.213-XX) e do Sr. Aldenir Santana Neves (CPF XXX.561.093-XX), e condená-los, individualmente, ao pagamento das quantias correspondentes a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias , a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Débito (Peça 66, p. 1-3) - Abnadab Silveira Leda (CPF XXX.095.213-XX) TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 012.389/2018-8 Valor (R$) Data 4.137,60 12/1/2011 7.242,44 12/1/2011 2.815,20 12/1/2011 6.984,00 13/1/2011 3.352,20 10/2/2011 1.987,20 10/2/2011 1.514,18 3/3/2011 3.352,20 11/3/2011 7.021,64 11/3/2011 1.987,20 11/3/2011 6.010,20 17/3/2011 6.324,02 17/3/2011 3.000,00 5/4/2011 18.780,00 5/4/2011 19.850,00 5/4/2011 2.005,60 8/4/2011 2.600,00 19/4/2011 1.758,93 19/4/2011 6.500,00 19/4/2011 4.257,18 10/5/2011 1.763,99 10/5/2011 6.574,28 10/5/2011 2.005,60 10/5/2011 1.763,99 9/6/2011 6.574,28 9/6/2011 4.290,60 9/6/2011 6.574,28 9/6/2011 4.290,60 9/6/2011 2.005,60 9/6/2011 4.290,60 8/7/2011 2.449,39 8/7/2011 6.574,28 8/7/2011 2.220,00 22/7/2011 7.850,00 4/8/2011 3.010,18 5/8/2011 17.705,35 10/8/2011 3.225,12 10/8/2011 4.174,21 11/8/2011 6.574,28 11/8/2011 1.231,00 12/8/2011 9.234,00 12/8/2011 9.234,00 12/8/2011 1.231,00 16/8/2011 3.427,00 16/8/2011 31.587,38 19/8/2011 10.816,00 19/8/2011 5.000,00 19/8/2011 3.800,00 19/8/2011 5.580,00 22/8/2011 7.850,00 23/8/2011 7.920,00 23/8/2011 10.700,00 23/8/2011 1.816,00 29/8/2011 5.200,00 31/8/2011 3.200,00 31/8/2011 2.600,00 31/8/2011 9.3.2. Débito (Peça 66, p.29) - Aldenir Santana Neves (CPF XXX.561.093-XX) Valor (R$) D/C Data 2.390,00 D 19/10/2011 2.005,60 D 6/12/2011 5.267,00 D 6/12/2011 4.663,78 D 7/12/2011 501,40 D 29/12/2011 7.038,99 D 29/12/2011 5.448,67 D 29/12/2011 1.569,47 C 20/2/2015 9.4 aplicar ao Sr. Abnadab Silveira Leda (CPF XXX.095.213-XX) e ao Sr. Aldenir Santana Neves (CPF XXX.561.093-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 5.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data deste acórdão, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6 dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável; e 9.7 encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.